Tribunal: TJPA
Processo: 0833114-02.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9541 - Capacidade
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833114-02.2020.8.14.0301

APELANTE: CARLOS AUGUSTO DE SIQUEIRA LOBO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DO AUTOR INTERDITADO NO CURSO DO PROCESSO. SUCESSÃO PROCESSUAL. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROVIMENTO DO RECURSO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Fábio Jesus de Siqueira Lobo contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., sob o fundamento de intransmissibilidade dos pedidos após o falecimento do autor originário, Carlos Augusto de Siqueira Lobo, interditado e representado pelo recorrente como curador. O juízo de origem indeferiu o pedido de substituição processual, entendendo que os pedidos formulados – incluindo o de indenização por danos morais – eram personalíssimos e, portanto, não transmissíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de indenização por danos morais, formulado em ação proposta por curador em nome do interditado falecido no curso do processo, pode ser transmitido aos herdeiros e prosseguir com a devida substituição processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 943 do Código Civil estabelece que o direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança, alcançando inclusive o pedido de indenização por danos morais.

4.

O art. 110 do CPC/2015 dispõe expressamente sobre a possibilidade de substituição processual em razão do falecimento de parte, assegurando a continuidade do processo pelos sucessores.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, por meio da Súmula 642, no sentido de que o direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, conferindo aos herdeiros legitimidade para prosseguir a ação indenizatória.

6.

A recusa da instituição financeira em regularizar a curatela e emitir novo cartão ao interditado, em contexto de pandemia, tem conteúdo patrimonial e pode configurar fato gerador de responsabilidade civil passível de reparação, sendo descabida a extinção do feito por intransmissibilidade.

7.

O indeferimento da substituição processual viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88, restringindo indevidamente o direito de acesso à justiça dos sucessores.

8.

A sentença deve ser anulada para que o feito prossiga com a devida substituição processual do polo ativo, limitada à análise do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O direito à indenização por danos morais possui natureza patrimonial e transmite-se com o falecimento do titular.

2.

É cabível a substituição processual do falecido por seus herdeiros, nos termos do art. 110 do CPC, para o prosseguimento da ação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, arts. 110, 313, §2º, I, e 485, IX; CC, art. 943.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 642; TJPA, Ap. Cív. 0002768-38.2019.8.14.0107, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.06.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de apelação e dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 10/02/2026 a 20/02/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque e Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por Fábio Jesus de Siqueira Lobo contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e indenização por danos morais, ajuizada por Carlos Augusto de Siqueira Lobo em desfavor do Banco Bradesco S.A, extinguiu o processo sem resolução do mérito,
in verbis
:

Dessa forma, o objeto da ação perde sua eficácia, uma vez que com o falecimento do autor interditado, a curatela perdeu sua eficácia e a conta bancária em seu nome deve ser encerrada.

Na mesma esteira, segue o entendimento do pedido de danos morais, uma vez que a ofensa à integridade moral somente pode ser defendida pelo próprio titular, por se tratar de direito personalíssimo.

Portanto, não tem o curador do autor interditado falecido capacidade postulatória neste feito, uma vez que os pedidos iniciais são intransmissíveis, motivo pelo qual INDEFIRO o seu pedido de substituição processual.

Pelo exposto, indefiro a petição inicial e JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 485, IX do Código de Processo Civil.

Na origem, o autor ajuizou a referida ação na condição de curador provisório de seu genitor, o Sr. Carlos Augusto de Siqueira Lobo, então interditado, pleiteando que o banco réu fosse compelido a emitir novo cartão magnético, regularizar o cadastro bancário com a anotação da curatela, além de indenizá-lo pelos danos morais sofridos, sob alegação de que fora impedido de sacar valores em nome do curatelado por suposto erro no sistema do banco. Alegou, ainda, que tal negativa lhe teria causado insegurança e sofrimento, especialmente diante do contexto da pandemia de COVID-19.

Com o falecimento do curatelado no curso da ação, o apelante peticionou requerendo a retificação do polo ativo, com a sua habilitação como herdeiro legítimo, nos moldes do art. 110 do CPC. O pedido foi indeferido pelo juízo de origem, sob o fundamento de que os pedidos formulados na inicial seriam intransmissíveis, razão pela qual foi proferida sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso IX, do CPC, ante a alegada ausência de capacidade postulatória do curador após o óbito do interditado.

Irresignado, o apelante interpôs recurso de apelação (id.

24347782), sustentando, em síntese, que a sentença de primeiro grau incorreu em erro material e jurídico ao extinguir o feito, pois a substituição processual no caso concreto é plenamente cabível, nos termos dos artigos 110 e 313, §2º, do CPC, ante a transmissibilidade dos efeitos patrimoniais decorrentes da ação, notadamente quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Sustenta que a jurisprudência pátria já pacificou o entendimento de que a morte da parte autora não extingue a pretensão quando se trata de direito patrimonial, ainda que decorrente de direito personalíssimo, sendo possível a habilitação dos herdeiros independentemente de inventário quando ausente acervo a inventariar.

Argumenta, ademais, que a curatela, embora extinta com o óbito do interditado, não impede a continuidade do feito sob nova configuração subjetiva, mediante habilitação processual do filho-herdeiro, de forma que não haveria razão jurídica para a extinção prematura do processo, sobretudo sem oportunização adequada ao contraditório e à formação de novo litisconsórcio ativo.

Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais de Justiça, os quais reconhecem a transmissibilidade do direito à indenização por danos morais aos herdeiros.

Ao final, pugna pela cassação da sentença extintiva, com o consequente prosseguimento do feito após a habilitação legítima dos sucessores processuais do
de cujus
.

Intimado a apresentar contrarrazões ao apelo, a instituição financeira recorrida quedou-se inerte, conforme certidão constante no id. 24347785.

Instado a intervir no feito, o Ministério Público do Estado do Pará com assento neste grau de jurisdição, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação cível (id. 30557923, págs. 1/3).

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Conheço do presente recurso de apelação cível, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, pelo que coloco o feito para julgamento e, não havendo preliminar arguida, passo a análise do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia recursal cinge-se à legalidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao fundamento de que os pedidos formulados na exordial, por se tratarem de pretensões personalíssimas, não seriam transmissíveis ao herdeiro do autor falecido, o Sr. Carlos Augusto de Siqueira Lobo. Sustenta o apelante que, na qualidade de herdeiro legítimo e curador anterior do de cujus, detém legitimidade para substituí-lo no polo ativo da demanda, a fim de dar prosseguimento à ação indenizatória.

Ressalta-se, a princípio, que o objeto da presente ação envolve, entre outros pontos, pedido de indenização por danos morais decorrentes de conduta atribuída à instituição financeira apelada, que, segundo narra a petição inicial, teria frustrado o exercício regular da curatela por meio da recusa em emitir novo cartão magnético e de não promover a anotação da curatela nos registros bancários. O episódio teria ocorrido em contexto de pandemia, privando o interditado de acesso a recursos de subsistência, o que motivou o ajuizamento da demanda.

Durante o trâmite processual, sobreveio o falecimento do autor originário, tendo o recorrente – seu filho e curador – peticionado com base nos arts. 110 do CPC e 943 do Código Civil, postulando sua habilitação como substituto processual, a fim de assumir a titularidade ativa da ação.

Nessa perspectiva, o juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido de substituição e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, inciso IX, do CPC, sob o entendimento de que os pedidos deduzidos seriam intransmissíveis, por se tratarem de pretensões personalíssimas. Contra tal decisão insurge-se o apelante.

Nessa perspectiva, constata-se que assiste razão ao recorrente, pelas razões que passo a expor.

Eis o que disciplina o art. 943 do Código Civil, “O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.”. Tal preceito consagra a transmissibilidade dos efeitos patrimoniais decorrentes de ato ilícito, incluindo a pretensão de reparação por danos morais.

Ademais, é imprescindível citar o que disciplina o art. 110 do CPC/15, de modo a assegura a sucessão processual. Senão vejamos a redação do referido dispositivo:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no
art. 313, §§ 1º e 2º
.

Outrossim, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (STJ), sobre o pertinente tema, consubstanciado na Súmula 642, cuja redação é a seguinte:

O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória.

Ressalte-se que, embora o pedido de obrigação de fazer (emissão de cartão e regularização cadastral) tenha perdido o objeto com o falecimento do interditado, subsiste a pretensão indenizatória, cuja natureza econômica a torna suscetível de sucessão, devendo ser oportunizada a regular substituição do polo ativo da demanda por Fábio Jesus de Siqueira Lobo, herdeiro direto do falecido, nos termos dos arts. 110 e 313, §2º, I, do CPC.

Salienta-se, ainda, que a negativa de seguimento da ação configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que assegura o direito de acesso à Justiça, inclusive no tocante aos sucessores processuais em caso de falecimento do titular originário.

Dessarte, impõe-se a anulação da sentença, com o consequente prosseguimento do feito mediante regular substituição do polo ativo, restrito ao exame do pedido de indenização por danos morais, em estrita observância aos dispositivos legais e à jurisprudência dominante.

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALECIMENTO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais em razão de descontos supostamente indevidos em benefício previdenciário. No curso da tramitação recursal, sobreveio o falecimento do autor, Manoel Gomes Silva, tendo sua companheira requerido a habilitação nos autos, sem, contudo, apresentar a documentação completa de todos os herdeiros. O juízo determinou a regularização da substituição processual, o que não foi cumprido, resultando na certificação da inércia.

II. Questão em discussão

4. A questão consiste em saber se é possível a continuidade do recurso diante do falecimento do recorrente e da ausência de habilitação regular de seus sucessores.

III. Razões de decidir

5. Nos termos dos arts . 110 e 313, § 1º, do CPC, a morte de parte requer a habilitação de sucessores para a regular substituição processual.

6. A ausência de providências da parte remanescente para cumprir a determinação judicial quanto à habilitação dos herdeiros acarreta a perda superveniente do objeto recursal e a extinção do processo por ausência de pressuposto processual de validade.

7. A jurisprudência do STJ admite a extinção do feito sem resolução do mérito na hipótese de inércia dos sucessores em promover a habilitação regular (AgRg no AREsp 624.346/MG, Rel. Min. tity entity-person">Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24/03/2015).

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido. Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “1. O falecimento do recorrente, sem a devida habilitação de todos os seus sucessores nos autos, configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, ensejando sua extinção sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts . 110, 313, § 1º, e 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 624.346/MG, Rel. Min . tity entity-person">Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.03.2015.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027683820198140107 28001252, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Diante do exposto, na esteira do douto parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso e apelação cível e, tendo em vista a jurisprudência do STJ e deste TJPA,
DOU-LHE
PROVIMENTO
,

para anular a sentença proferida e determinar o prosseguimento regular do feito com a substituição processual de Fábio Jesus de Siqueira Lobo no polo ativo da demanda.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 22/02/2026